Tribunal: STF
Processo: HC 201963
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Estupro e roubo majorado. Crime único. Dupla supressão de instâncias. Fatos e provas. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL. ESTUPRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL E ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. EXIGÊNCIA INCLUSIVE QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Dessa forma, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância, formalidade que não deve ser superada mesmo no caso de questões de ordem pública.
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 213, caput, e 157, § 2º, II e V, na forma do art. 70, c/c o art. 69, todos do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, não conhecidos.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 656.907, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente:
    “[...] fora condenado em concurso formal próprio pela prática de três crimes de roubo circunstanciado, considerando exclusivamente o número de patrimônios diversos atingidos (e-STJ Fl.808). 
    Ocorre que, no caso em tela, a grave ameaça, típica do crime em comento, se voltou contra uma única pessoa que, sozinha, exercia a posse de bens não somente de sua propriedade, mas como também de bens de propriedade de terceiros. 
    Nesse cenário, é importante ressaltar, ainda, que em nenhum momento fora comprovado o dolo do agente em se apossar de patrimônios de titularidades distintas, o que impede a consideração da quantidade de pessoas vitimadas, vez que a conduta fora intencionalmente voltada contra tão somente uma pessoa, a que se encontrava na posse direta de todos os bens, não havendo que se falar, portanto, no número de patrimônios atingidos. 
    Assim, embora tratar-se de patrimônios de titularidades distintas, a vítima do delito foi uma só, ou seja, a que exercia a posse direta de todos os bens. 
    Nesse cenário, resta claramente configurado crime único, tendo em vista a falta de comprovação do dolo do agente em apossamento de bens de diferentes titulares; a posse direta dos bens concentrar-se em apenas uma pessoa; e pelo fato de a grave ameaça, típica do crime em comento, ter se voltado contra uma única vítima.”
    6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reconhecer a configuração de crime único e, consequentemente, reduzir a pena”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SC e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de estupro e roubo majorado, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator